Tribunal: STF
Processo: AI 647246
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Petição de ratificação do recurso extraordinário sem o carimbo
   de protocolo, fato que impossibilita aferir a sua tempestividade,
   pressuposto de ordem pública do seu cabimento. Incidência das
   Súmulas STF nºs 288 e 639.
2.      Agravo regimental improvido.